Tribunal: TJBA
Processo: 8001889-37.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001889-37.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
GUSTAVO VIEIRA ALVES, RUAN GOES DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JW - CONSTRUCAO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
JACSON COUTINHO SANTANA, CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA, MARCELO BRANDAO STUMPF

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA
DE MENOR VALOR DEVIDO
À
INEXEQUIBILIDADE
DA PROPOSTA
.
REJEITA-SE A PRELIMINAR ALEGADA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA ASSINATURA DE CONTATO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO LICITANTE VENCEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Nova Soure contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular o ato de desclassificação da impetrante do certame licitatório (Concorrência nº 003/2024) e determinar sua reabilitação no procedimento, com prazo para demonstração da exequibilidade da proposta.

2 –
A alegação principal é de que a
empresa foi desclassificada sob fundamento de inexequibilidade da proposta, com base no art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021,
que não exigiria
a demonstração da viabilidade técnica e econômica da oferta.
Ademais,

o
certame havia sido homologado e o contrato celebrado com empresa terceira antes da impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a homologação da licitação e a celebração do contrato, anteriores à impetração do mandado de segurança, configuram perda superveniente do objeto; (ii) saber se a ausência de citação do licitante vencedor como litisconsorte passivo necessário gera nulidade absoluta da sentença; e (iii) caso superadas as anteriores, saber se a desclassificação sumária da impetrante, sem realização de diligência prévia, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A homologação da licitação e a celebração do contrato administrativo supervenientes não retiram o interesse processual do impetrante quando se discute a legalidade de ato praticado no curso do procedimento licitatório. Os vícios que inquinam o procedimento contaminam todos os atos subsequentes, inclusive o contrato deles decorrente. Rejeita-se a alegação de perda do objeto.

5 - O licitante vencedor que celebrou contrato com a Administração Pública tem interesse direto na relação jurídica controvertida. A sentença que anula o ato de desclassificação e determina a reabilitação da concorrente interfere diretamente em sua esfera jurídica. A ausência de sua citação como litisconsorte passivo necessário constitui nulidade absoluta, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

6 - A nulidade absoluta por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. A sentença é anulada para que o Juízo de origem oportunize à impetrante a regularização do polo passivo, com a inclusão e citação do licitante vencedor.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para regularização do litisconsórcio passivo necessário.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, arts. 114 e 115, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-MG, Apelação Cível nº 50175743220218130145, Rel. Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 27/08/2024;

- TJ-MG, Apelação Cível nº 50033531220238130521, Rel. Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, j. 10/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8001889-37.2024.8.05.0181
, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE NOVA SOURE
e parte(s) Apelada
JW - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, com determinação de retorno dos autos à origem para regularização do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do voto do Relator.